Tribunal: TJES
Processo: 5017959-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017959-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IE INTERNATIONAL EDUCATION S.A.
RECORRIDO: JULIA BAPTISTA POVOA MIRANDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017959-22.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: I. E. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A.
RECORRIDA
: JULIA BAPTISTA POVOA MIRANDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. REEMBOLSO DE VALORES AO CONSUMIDOR, DEDUZIDA A "TAXA DE CONSULTORIA". INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. EXCLUSÃO DA MULTA POR SUPOSTO MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1).
CUIDA-SE DE CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM, ASSIM DESCRITO NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Trata-se de Ação Indenizatória movida por JULIA BAPTISTA POVOA MIRANDA em face de I.E. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A alegando que a viagem de intercâmbio contratada junto à promovida não foi realizada em decorrência da Covid-19 e não houve reembolso do valor pago, mesmo após várias solicitações.
” PEDIDO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
DETERMINANDO À PARTE RÉ QUE RESTITUA À AUTORA O VALOR DE R$ 10.006,92 (dez mil e seis reais e noventa e dois centavos).
DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, EM QUE POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA (OU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA) E AFASTAR A MULTA FIXADA EM RAZÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

(4).
SOBRE AS QUESTÕES PROCESSUAIS LEVANTADAS NO RECURSO INOMINADO, DEIXA-SE DE ENFRENTÁ-LOS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 4º C/C ART. 488), NA MEDIDA EM QUE A DECISÃO SERÁ, SOB CERTO PRISMA, FAVORÁVEL À PARTE A QUEM APROVEITARIA EVENTUAL PRONUNCIAMENTO DE EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO. DE TODA SORTE, NÃO HÁ NULIDADE DA SENTENÇA GUERREADA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489), PORQUANTO O TEMA REPETITIVO 339 DO STF REZA QUE: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

(5).
NO MÉRITO, A CONTROVÉRSIA REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERCÂMBIO CULTURAL POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19. A RÉ, ORA RECORRENTE, AFIRMA SER INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS, NÃO LHE SENDO APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), NA MEDIDA EM QUE, NA SUA VISÃO, A INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA É QUEM FIGURA COMO RESPONSÁVEL PELAS ACOMODAÇÕES E ESTUDOS DO INTERCAMBISTA. NO ENTANTO, A MERA LEITURA DA CAUSA DE PEDIR É SUFICIENTE PARA SINALIZAR QUE A LIDE REFERE-SE À FALTA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE CONSUMIDORA ANTE O DESEJO DE RESILIR O NEGÓCIO (
vaga em programa de intercâmbio
) POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19, O QUE, POR SI SÓ, IMPLICA NO AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO DO STJ ACERCA DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INTERMEDIADORAS, TAL COMO OCORRE, POR ANALOGIA, EM FALHAS EXCLUSIVAS DAS EMPRESAS AÉREAS [
v.g
. “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)]. POR CONTA DISSO, TEM-SE POR APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) À HIPÓTESE DOS AUTOS, MESMO PORQUE, NA FORMA DESTACADA, A DISCUSSÃO REFERE-SE AO PRÓPRIO SERVIÇO DESENVOLVIDO PELA RÉ.

(6).
AFIRMA A RECORRENTE, AINDA, QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVÊ O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSULTORIA, NÃO REEMBOLSÁVEL, ALÉM DE MULTA RESCISÓRIA EM CASO DE CANCELAMENTO. O ARGUMENTO MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. COM EFEITO, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A PARTE AUTORA, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, DESINTERESSOU-SE PELO O INTERCÂMBIO, PASSANDO A DESEJAR A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS. DESSA FORMA, NÃO SE TRATA DE SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO PELA PARTE CONSUMIDORA (cláusula contratual 6.2), NA FORMA COMO ALMEJA A PARTE RÉ, MAS SIM DECORRENTE DE FORÇA MAIOR OCASIONADA PELA PANDEMIA. EXATAMENTE POR ISSO NÃO SÃO APLICADAS
IN CASU
AS PENALIDADES CONTRATUAIS PREVISTAS NA CLÁUSULA “6.2” DO CONTRATO, INCLUSIVE A DENOMINADA “MULTA RESCISÓRIA”. POR OUTRO LADO, É PRECISO RECONHECER A INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 7º DO ART. 2º DA LEI 14.06/2020, DE FORMA QUE, EM RELAÇÃO AO VALOR A SER RESTITUÍDO AO CONSUMIDOR, DEVE SER DEDUZIDA A REFERIDA “TAXA DE CONSULTORIA”, QUE, CONSOANTE CONTRATO ESTIPULADO ENTRE AS PARTES, EQUIVALE A USD 250,00, CUJA CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL, POR CONTA DA PARIDADE DAS PARTES FRENTE À INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL (cláusulas 5.7 e 5.7.1), DAR-SE-Á PELA TAXA DE CÂMBIO DO DIA EM QUE O PAGAMENTO VIER A SER REALIZADO.

(7).
POR FIM, NO QUE SE REFERE À MULTA ESTABELECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONTRA A RÉ, VERIFICA-SE SUA POSSIBILIDADE LEGAL NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO LIMITE DE ATÉ 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, QUANDO IDENTIFICADA O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS (CPC, ART. 1.026, § 2º; LEI 9.099/95, ART. 48). NO CASO DOS AUTOS, ENTRETANTO, TEM-SE POR NÃO CARACTERIZADO O ATO PROTELATÓRIO DO ENTÃO EMBARGANTE, ORA RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE SE VALEU DO REFERIDO INSTRUMENTO PROCESSUAL (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) PARA A CORREÇÃO DE VÍCIOS CONTIDOS NA R. SENTENÇA. COM ISSO, DEVE SER REVERTIDA A DECISÃO QUE APLICOU A MULTA EM COMENTO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
DE MODO QUE SE REFORMA A SENTENÇA NOS SEGUINTES TÓPICOS:
(i)
MANUTENÇÃO DO VALOR A SER IMEDIATAMENTE REEMBOLSADO PELA PARTE RÉ EM FAVOR DA PARTE AUTORA (R$ 10.006,92), INCLUSIVE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA ESTIPULADA, DEDUZINDO-SE TÃO SOMENTE A “TAXA DE CONSULTORIA”, NO PATAMAR DE USD 250,00, CUJA CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL DAR-SE-Á PELA TAXA DE CÂMBIO DO DIA EM QUE O PAGAMENTO VIER A SER REALIZADO;
(ii)
A EXCLUSÃO DA MULTA PROCESSUAL ESTABELECIDA NA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(9).
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(10).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)